Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou que negou provimento à apelação criminal da defesa do primeiro réu e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para manter a condenação dos réus pela prática do crime do art. 33, § 4o c/c o art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, adequando o quantum de redução pelo tráfico privilegiado em 1/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição na aplicação do redutor mínimo da causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado no julgado; e (ii) estabelecer se houve omissão sobre a necessidade de manifestação do Ministério Público sobre o acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico.
4. Na espécie, não se verificam os vícios apontados pelos embargantes, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deu suporte.
5. A decisão justificou a escolha da fração redutora com base na quantidade expressiva de droga apreendida, superior a dez quilos, entendendo que tal circunstância afasta a aplicação da fração máxima de 2/3.
6. Quanto à insatisfação do embargante com a não determinação da manifestação do órgão do Ministério Público a respeito do ANPP, entendo incabível diante da inovação recursal da defesa. A questão não foi suscitada em momento processual oportuno, configurando inovação recursal.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1350046, 00010022420198070016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021.